Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716822-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA, FLAVIO NEVES COSTA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Pereira de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença instaurado por Marco Antonio Crespo Barbosa e Flavio Neves Costa, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, apenas para determinar o desbloqueio dos valores depositados na conta-poupança da executada, ora agravante, na Caixa Econômica Federal (ID 228188834 do processo n. 0703101-36.2022.8.07.0010). Nas razões recursais (ID 71287526), a recorrente sustenta que o valor bloqueado em sua conta no banco Itaú diz respeito a benefício previdenciário de prestação continuada, motivo pelo qual estaria protegido pela impenhorabilidade que recai sobre as verbas de natureza salarial. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar a conversão em pagamento do valor bloqueado até o julgamento do recurso. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que seja reconhecida a impenhorabilidade alegada. Não houve recolhimento de preparo recursal, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. A decisão agravada condicionou a expedição de alvará para liberação do valor bloqueado judicialmente à preclusão da matéria tratada no pronunciamento judicial. Por esse motivo, não há risco de grave dano decorrente da imediata produção de efeitos do ato decisório. Diante do exposto, como as condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora